Tribunal: TJDFT
Processo: 0703071-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703071-65.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. D. P. P. REPRESENTANTE LEGAL: GISLENE RODRIGUES DE PAULA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 22869496) interposto por E.D.P.P, representado por sua genitora, G.R.D.P., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravante em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o teor do r. decisório (ID 80281096 dos autos de referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Recebo a emenda apresentada. Retifique-se a autuação para incluir no polo passivo AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A. Defiro à parte autora a gratuidade de Justiça, pois vejo demonstrada a necessidade do benefício. Anote-se. No caso, conforme os esclarecimentos prestados, já há provimento judicial garantido ao autor o tratamento especificamente indicado. Nesse ponto, em que pese a alegação do autor de que o tratamento foi suspenso, há documento em que a Requerida afirma que ele está sendo disponibilizado em razão da ordem judicial (ID n. 80205844). De qualquer forma, eventual descumprimento deve ser discutido nos autos n. 2015.09.1.021897-9. Nestes autos, a questão se limita ao pedido para que o tratamento seja conduzido por profissional específico, havendo pedido para concessão de tutela provisória. Contudo, não vislumbro probabilidade do direito do autor, considerando que o beneficiário do plano deve, em regra, se submeter à rede conveniada, sob pena de comprometimento do equilíbrio financeiro da relação jurídica estabelecida. Ademais, conforme consta no documento de ID n. 80205844, foi ofertada carta de reembolso ao autor, conforme regulamentação própria, para que fosse atendido por profissional específico, caso assim desejasse. Assim, INDEFIRO o pedido para concessão da tutela pretendida. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. (grifo no original). Alega o recorrente ser beneficiário do plano de saúde desde 2012, sendo portador de quadro clínico grave, conforme laudo acostado nos autos. Assevera que o tratamento médico para sua paralisia cerebral, dentre outros é a fisioterapia, com urgência. Informa que a médica que o acompanha prescreveu o uso do protocolo PEDIASUIT e que fazia acompanhamento com a fisioterapeuta NAIARA DE OLIVEIRA SILVA – CREFITO 11107482F, a qual não faz mais parte da rede credenciada da AMIL. Alega que sem o tratamento com a profissional acima, o agravante passou a apresentar pioras e retardo no desenvolvimento. Requer a concessão de efeito suspensivo para que a seguradora arque com os custos do tratamento dele, com a profissional indicada e já conhecida do menor, uma vez que o processo de credenciamento das profissionais envolve etapas e exigências incompatíveis com a celeridade exigida para o caso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Segundo relatório médico (ID 80205837 - autos de referência) de lavra da médica Maria Fernandes (CRM/DF 19.923), que é especialista em neurologia infantil, o paciente encontra-se em acompanhamento com Neurologia Infantil com diagnóstico de Encefalopatia crônica não progressiva, secundário a síndrome hipoxico isquêmica pela prematuridade, além de haver Epilepsia focal de provável causa estrutural. A indicação médica do tratamento postulado encontra-se devidamente estipulada no relatório médico expedido pela médica assistente (Maria Fernandes CRM/DF 19.923). Confiram-se trechos do aludido relatório: “(...)Paciente acompanha com PediaSuit e a fisioterapia é uma parte estabelecida no programa de tratamento para a paralisia cerebral, pois tem um papel importante na promoção da amplitude de movimento, posicionamento, resistência e coordenação, os quais podem impactar diretamente a mobilidade e evitar as complicações acima descritas”. A fisioterapeuta que acompanhava o agravante, Naiara de Oliveira Silva, destacou os objetivos do tratamento com o protocolo do PediaSuit (ID 80205838 – autos de referência): “(...) O tratamento fisioterapêutico tem como base magnificar as possíveis respostas e potencias encontrados na criança. Deve-se ainda prevenir o aparecimento de deformidades musculoesqueléticas, que ocorrem com maior frequência neste grupo, e podem causar dor e comprometer a qualidade de vida dos pacientes. Portanto, os objetivos terapêuticos devem se basear numa abordagem centrada na criança e sua família, no conhecimento técnico-cientifico do profissional e em uma abordagem funcional.” Por motivos alheios à sua vontade, contudo, a profissional da área da saúde que fazia o seu acompanhamento, não faz mais parte da rede credenciada da AMIL. A médica sugeriu que o acompanhamento do recorrente fosse realizado com a referida fisioterapeuta especialista no método PediaSuit, tendo em vista que a AMIL não possui outro profissional com esta qualificação em sua rede referenciada (ID 80205837 - autos de referência): “(...) Sugiro então, manutenção da fisioterapia de forma constante com a fisioterapeuta Naira de Oliveira Silva pois a mesma tem capacitação em fisioterapia neurofuncional da criança pela ABRAFIN. Segundo informações não há rede credenciada pela AMIL no Distrito Federal.” Pois bem. É incontroverso que a doença em questão ostenta prognóstico grave, submetendo o paciente a inúmeras e irreversíveis sequelas, caso não lhe seja disponibilizado tratamento adequado no tempo oportuno. O médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não comparecendo razoável negar ao postulante o acesso à técnica mais apropriada a seu quadro, obrigando-o a aceitar método diverso, mormente porque demonstrados os motivos que levaram à escolha do procedimento capaz de minorar as consequências da patologia que acomete o menor. A despeito da prescrição médica com profissional específico, a seguradora vinha fornecendo o tratamento solicitado em razão de ordem judicial, tendo inclusive fornecido carta de reembolso ao agravante. Ora, apesar da situação de saúde delicada do recorrente, o beneficiário deve se submeter à rede credenciada apresentada pela seguradora, não podendo escolher aquele profissional que mais lhe agrada. A médica que o acompanha sugeriu que o tratamento fosse realizado com a fisioterapeuta que já o conhecia, não havendo uma obrigatoriedade. Nesses termos, é bem provável que existam na rede outros fisioterapeutas habilitados para o atendimento definido pelo seu Conselho de Classe. Ademais, não há como prever que a especialista que o acompanha é capaz de lhe oferecer os recursos terapêuticos hábeis a reverter o estado de convalescência em que se encontra, razão pela qual seu anseio, nos exatos limites pormenorizados na peça de inconformismo, não merece prosperar. Com efeito, deve ser mantida a r. decisão combatida que indeferiu o tratamento com profissional específico. Ressalte-se que não se vislumbra, por ora, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista a notícia de que o tratamento está sendo disponibilizado mediante ordem judicial. Assim, à vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador